Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702854-54.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANE SANTOS AGUIAR APELADO: CERLI MARIA DANTAS DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIANE SANTOS AGUIAR contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, em ação reivindicatória ajuizada por CERLI MARIA DANTAS DE ALMEIDA, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a restituir o veículo especificado nos autos à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais). Em razões recursais (ID 61310882), a apelante requer, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. É o relato do essencial. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a apelante não carreou aos autos documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais. Diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, inclusive porque impugnada em sede de contrarrazões, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 2 (duas) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas ao respectivo CPF. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator